Tribunal: TJPA
Processo: 0803094-37.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803094-37.2021.8.14.0028

APELANTE: MAX BORGES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE ESTÁ CONFIGURADA PORQUE O DELITO FOI PRATICADO TRÊS ANOS DEPOIS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR E IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DE ACORDO COM O PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas na instrução processual não deixam dúvidas que a droga apreendida em poder do recorrente se destinava à venda, sendo improcedentes os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A atenuante da confissão espontânea foi compensada com a reincidência que restou devidamente configurada, uma vez que a certidão de antecedentes do apelante, informa que este figurou como parte na ação de execução penal nº 0009215-66.2011.8.14.0028, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 16/02/2018 e a respectiva sentença transitou em julgado no dia 28/05/2018. Portanto, a reincidência está configurada, uma vez que entre esse marco temporal e a prática do novo crime, na data de 31/03/2021, não transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 64, inc. I, do CP, circunstância que também afasta a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

A pena de multa não pode ser excluída da condenação, tendo em vista que sua aplicação é cumulativa e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém. (PA), 10 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAX BORGES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 832 (oitocentos e trinta e dois) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas colhidas durante a instrução processual não demonstraram que as substâncias entorpecentes que trazia consigo eram destinadas à venda.

Alega que a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida e que não é reincidente.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que a infração seja desclassificada para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como as reprimendas sejam reduzidas e excluída a pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas não deixam dúvidas que as drogas apreendidas em poder do apelante se destinavam à venda e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/03/2021, na Cidade de Marabá, o apelante, quando ingressava na sua residência pilotando uma motocicleta, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que foram encontrados em seu poder 17 petecas de cocaína e, no interior da residência foram encontrados materiais para embalar a droga como plástico filme.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante afirma que as provas colhidas durante a instrução processual não demonstraram que as substâncias entorpecentes que trazia consigo eram destinadas à venda.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Kaleb Silva Andrade, Evandro Gomes de Souza e Eliez Chaves Costa, que prestaram as seguintes declarações:

KALEB SILVA ANDRADE (doc. Id nº 6072248):

“Que tinham informações que na casa do apelante praticava-se o crime de tráfico; Que foi encontrada em poder do apelante substâncias entorpecentes e dinheiro trocado; Que na residência do apelante foi encontrada uma porção de maconha em barra, embalagens para acondicionar a droga e uma vultosa quantia em dinheiro trocado; Que o apelante era conhecido da polícia pela prática do crime de tráfico; (....)

EVANDRO GOMES DE SOUZA (doc. Id nº 6072250):

“Que receberam várias denúncias de que havia comércio de entorpecentes na residência do apelante; que a quantidade de droga encontrada com o apelante era grande; Que foi encontrado na residência do apelante material para embalar a droga; (...)”

ELIEZ CHAVES COSTA (doc. Id nº 6072251):

“Que não sabe se o acusado vendia drogas; Que não tem conhecimento que o acusado é usuário de drogas”

Portanto, as provas colhidas sob o crivo do contraditório demonstraram que o apelante cometeu o delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, sendo descabidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

DA REDUÇÃO DA PENA

Alega que a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida e que não é reincidente.

A certidão de antecedentes do apelante (doc. Id nº6072256, p.1), informa que este figurou como parte na ação de execução penal nº 0009215-66.2011.8.14.0028, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento da pena em 16/02/2018 e a respectiva sentença transitou em julgado no dia 28/05/2018. Portanto, a reincidência está configurada, uma vez que entre esse marco temporal e a prática do novo crime, na data de 31/03/2021, não transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 64, inc. I, do CP.

Portanto, agiu corretamente o magistrado sentenciante em proceder a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como não reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, a pena de multa não pode ser afastada, uma vez que sua aplicação é cumulativa de acordo com o preceito secundário da norma penal incriminadora.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
10 de julho de 2023
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/07/2023